Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-33.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001128-33.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEONARDO ZUPELI FERNANDES e outros Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS, JULIA PAULA DE OLIVEIRA LIMA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros Advogado(s):CAMILA LUIZ DE ASSIS, JULIA PAULA DE OLIVEIRA LIMA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MUCURI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CORRELAÇÃO TEMÁTICA VERIFICADA. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de Cobrança movida por servidor público (Arquiteto) contra o Município de Mucuri, pleiteando a implementação de progressões horizontais não concedidas por falta de avaliação de desempenho, bem como gratificações por assiduidade e por aperfeiçoamento profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 5 questões em discussão: (i) verificar a manutenção da justiça gratuita ante a impugnação do ente público; (ii) definir se a omissão do Município em realizar avaliações de desempenho impede a progressão horizontal; (iii) decidir sobre o direito à gratificação por assiduidade não apreciado na sentença (omissão); (iv) estabelecer se há correlação entre o cargo de Arquiteto e a pós-graduação em "Avaliação e Perícias de Engenharia" para fins de gratificação; (v) determinar se o cálculo da progressão incide sobre o vencimento básico ou de forma cumulativa (efeito cascata). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência milita em favor da pessoa natural e não foi afastada por provas cabais do Município, devendo ser mantida a gratuidade de justiça. 4. A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho obrigatória (LC Municipal n.º 030/2008) não pode prejudicar o servidor, presumindo-se satisfeito o requisito para a progressão horizontal, sob pena de violação à boa-fé objetiva. 5. Aplica-se a teoria da causa madura para suprir omissão da sentença quanto à gratificação por assiduidade, sendo devido o percentual de 25% ao servidor com mais de 10 anos de exercício, conforme art. 83 da legislação local. 6. A pós-graduação em "Avaliação e Perícias de Engenharia" guarda correlação direta com as atribuições do cargo de Arquiteto, ensejando o pagamento da gratificação de aperfeiçoamento de 15%. 7. O percentual de progressão deve incidir exclusivamente sobre o salário-base, sendo vedada a incidência cumulativa (percentual sobre percentual) que configure efeito cascata, conforme art. 37, inc. XIV, da CF/1988 e jurisprudência do TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A omissão injustificada da Administração em realizar a avaliação de desempenho não obsta a concessão da progressão funcional horizontal. 2. Comprovado o tempo de serviço e a ausência de faltas, é devida a gratificação por assiduidade. 3. A gratificação por aperfeiçoamento exige correlação entre o curso e as funções do cargo. 4. Os acréscimos pecuniários por progressão incidem sobre o vencimento básico, vedado o efeito multiplicador. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, § 4º, II, 99, § 3º, e 1.013, § 3º; LC Municipal n.º 030/2008, arts. 40, 78 e 83. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário n.º 80003139120198050081, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1.ª Câmara Cível, j. 19.08.2024; TJ-BA, Apelação n.º 80004944120218050237, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2.ª Câmara Cível, j. 09.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 80723387820248050000, Rel. Nivaldo dos Santos Aquino, 5.ª Câmara Cível, j. 23.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas n.º 8001128-33.2024.8.05.0172, em que figuram como apelantes e apelados LEONARDO ZUPELI FERNANDES e MUNICÍPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26